Tribunal: TJMT
Processo: 1025530-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025530-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYCON DE LAVOR MARQUES - CPF: 900.667.233-53 (ADVOGADO), JOAO GENILDO DE MORAIS PEREIRA - CPF: 728.855.303-59 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1o Vara Criminal de Primavera Leste (REU), MAYCON DE LAVOR MARQUES - CPF: 900.667.233-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MOTORISTA PROFISSIONAL
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL – MAIOR PERMISSÃO DE HORÁRIOS E PERÍMETRO MAIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PRETENSÃO DE RETIRADA – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO PACIENTE – ISENÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE HORÁRIO DE RECOLHIMENTO E LOCAL DE MONITORAMENTO – MANTIDA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE SE DESLOCAR EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE DE MOTORISTA PROFISSIONAL NOS LIMITES AUTORIZADOS – EVENTUAL TRANSTORNO AO REEDUCANDO NO USO DA TORNOZELEIRA – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – CASSAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. Aliás, o uso do equipamento eletrônico não obsta a atuação do paciente como motorista profissional, cabendo eventuais informações pertinentes a deslocamentos, trajetos e rotas de viagem, serem requeridos ao Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola ou estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque a concessão do benefício não prejudica o desenvolvimento de atividades laborativas ou intelectuais.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

Cassa-se liminar concedida, pois o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto. (N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Genildo de Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do PEP n. 5000015-98.2021.8.27.2723, em que o reeducando cumpre pena de 7 [sete] anos, 6 [seis] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II, e § 2-A, I, do CP], pelo qual foi condenado na Comarca de Itacajá/TO, cometido em 17/01/2020.

Pelo que se dessume dos autos, o paciente cumpre pena no regime semiaberto e, em 29 de setembro de 2023, foi realizada a audiência admonitória estabelecendo, dentre outras condições estabelecidas, o monitoramento por tornozeleira eletrônica, instalada em 02 de outubro de 2023.

Informa que JOÃO é motorista profissional e conseguiu um trabalho na empresa TRANSPAR COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, com sede em Poxoréo, e que,
“em razão da atividade de motorista intermunicipal e interestadual, o reeducando necessita de uma maior permissão de horários, bem como de um perímetro maior de monitoramento eletrônico”
.

Fortes nestas razões, pleiteou a harmonização do regime, a fim de que o monitoramento eletrônico fosse substituído por outras medidas, a serem fixadas pelo juízo, para possibilitar o exercício da profissão.

A presente ação constitucional foi impetrada em sede de plantão judicial, em 25 de outubro de 2023, ocasião em que o eminente Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri deferiu o pedido de liminar para substituir as condições impostas ao beneficiário na audiência admonitória (Id. 187927168).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 189282196.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem, com a cassação da liminar deferida (id. 189757668), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
- CONDENAÇÃO ROUBO MAJORADO EM REGIME SEMIABERTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DE USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, LIMITAÇÃO DE HORÁRIO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA.
Paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto - Monitoramento eletrônico, limitação de horário para exercício de atividades profissionais e prévia autorização judicial para ausentar-se da comarca - Medidas necessárias para fiscalização do cumprimento da pena - Ausência de constrangimento ilegal - Precedentes STJ E TJMT - Parecer recomenda a denegação da ordem, com a cassação da liminar outrora deferida.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
João Genildo de Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do PEP n. 5000015-98.2021.8.27.2723, em que o reeducando cumpre pena de 7 [sete] anos, 6 [seis] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II, e § 2-A, I, do CP], pelo qual foi condenado na Comarca de Itacajá/TO, cometido em 17/01/2020.

Em resumo, a
insurgência é contra a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido da
dispensa do monitoramento eletrônico,
da limitação de horário para exercício de suas atividades profissionais e da prévia autorização judicial
para ausentar-se da Comarca.

Em audiência admonitória a autoridade judicial consignou que:

“
Vistos.

Diante do aporte dos autos nesta comarca, fixo o regime semiaberto para que o reeducando inicie o cumprimento de sua pena, para os quais fixo as condições supra.

Advirto o apenado que o descumprimento de qualquer uma das condições acima ensejará na decretação de sua prisão e que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições o Setor de Monitoramento do Centro de Ressocialização Cadeia Pública local deverá comunicar imediatamente ao Juízo das execuções penais por meio eletrônico, para fins de instauração de incidente de regressão prisional.

Por fim, atualize-se a pena de multa, se houver.

Intime-se o apenado a efetuar o pagamento de eventual pena de multa, no prazo de 10 dias, ou apresentar proposta de parcelamento.

Sai o reeducando intimado a comparecer na cadeia pública de Primavera do Leste no dia 02.10.2023 a partir das 08h30min para que seja instalada a tornozeleira eletrônica, bem como para atualização do seu endereço pelo Sistema Penitenciário.

Decorrido referido prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para sua cobrança.

Saem os presentes intimados...”
(id. 187921669).

A autoridade judicial apontada como coatora a
o indeferir o pleito de harmonização do regime, assim fundamentou:

“Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelo reeducando retro, vez que o regime semiaberto nesta comarca é cumprido com o uso de tornozeleira eletrônica, que é muito mais benéfica que a colônia agrícola estabelecida na Lei de Execuções penais.

Ademais, a pena não busca só a ressocialização, mas também a imposição de sanção ao criminoso, a fim de desestimular a prática de novos crimes.

Além disso, o apenado deu início ao cumprimento de sua pena nesta comarca há menos de um mês e a atividade de motorista entre Estados e Municípios é incompatível com o regime ora fixado, havendo diversos outras ocupações a serem realizadas nessa comarca.

Assim, prossiga o reeducando no cumprimento de sua pena.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, data informada pelo sistema.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito”

O Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri ao deferir a liminar para s
ubstituir as condições impostas ao paciente na audiência admonitória realizada em 27 em setembro de 2023 pelas seguintes:
1) Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado; 2) Apresentação mensal de relatório das atividades desenvolvidas e das viagens que realizou, discriminadas e individualizadas
,
consignou que:

“... Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados,
faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não
.

Nesse ponto, verifico que o juízo a quo se limitou a dizer que
“o regime semiaberto nesta comarca é cumprido com o uso de tornozeleira eletrônica”

(sic)
,
sem individualizar a necessidade de o reeducando utilizar tal equipamento
.

Não bastasse isso, pela CTPS do paciente é possível verificar que ele reside em Primavera do Leste há mais de 2 [dois] anos, pois já trabalhou em outras empresas sediadas naquela urbe [ID. 187921674] o que demonstra, em princípio, que não tem a intenção de se evadir para obstar o cumprimento da reprimenda imposta.

De acordo com a Lei de Execução Penal, a imposição do uso da tornozeleira eletrônica deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da infração penal praticada, bem como às condições pessoais do condenado.

A referida lei também prevê a possibilidade de o juiz da execução penal alterar as condições anteriormente estabelecidas, inclusive quanto ao monitoramento eletrônico, levando-se sempre em conta as circunstâncias do caso concreto.

Em casos específicos em que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da medida – o reeducando não descumpre as condições impostas e/ou não pratica novos delitos enquanto está em liberdade –, é perfeitamente possível que o juízo da execução penal decida pela retirada do equipamento de vigilância eletrônica, desde que devidamente fundamentado.

A Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador MARCOS MACHADO, acompanhado à unanimidade, recentemente decidiu:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEM PREVIA COMUNICAÇÃO
- PRETENSÃO MINISTERIAL REFORMA DA DECISÃO -
DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA COMO MOTORISTA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA OS ESTADOS RONDÔNIA E ACRE
- ÚNICA CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS -
EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA - INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).
Sopesados a existência de única condenação por fato praticado há mais de 10 (dez) anos, o exercício de ocupação lícita para sustento da família e a necessidade de realização de viagens comprovada por declaração do empregador, o afastamento da monitoração eletrônica para e autorização de viagens devem ser preservados
. (TJMT, AgExPe NU 1003762-58.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1005307-66.2022.8.11.0000)
[AgExPe 1023654-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Assim, considerando que não há nos autos notícia de que o reeducando tenha descumprido qualquer das condições impostas, tampouco que ele tenha praticado infrações penais durante o período em que esteve em liberdade, conclui-se que o fundamento adotado pelo Juízo é inidôneo para justificar a continuidade da medida.

Destaco que o fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário, não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime semiaberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

Desse modo, como o paciente foi contratado por empresa de transporte e exerce o seu mister em viagens regionais, entendo plausível a flexibilização das condições impostas na audiência admonitória, a fim de permitir a sua reinserção na sociedade mediante o exercício de profissão lícita.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para substituir as condições impostas a JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA na audiência admonitória realizada em 27/09/2023 pelas seguintes:

1) Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado;

2) Apresentação mensal de relatório das atividades desenvolvidas e das viagens que realizou, discriminadas e individualizadas.

O paciente deve ser advertido que o descumprimento das condições ora impostas acarretará a revogação do benefício, sem prejuízo de eventual regressão de regime, se for o caso
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela retirada da tornozeleira eletrônica de JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA.”

Inicialmente destaco que a carteira de trabalho e previdência social do paciente demonstra que, em
07 de fevereiro de 2023
, ele foi contratado pela mencionada empresa de transportes, e recebeu, no mês de setembro/2023, a remuneração de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte cinco reais), e exerce a função de
motorista de caminhão de rotas regionais
.

A monitoração eletrônica está prevista na Lei de Execuções Penais como uma forma de fiscalização a determinados fatos: a) saída temporária no regime semiaberto; b) prisão domiciliar.

As regras do regime semiaberto estão previstas no artigo 35, do Código Penal. Contudo, diversas comarcas não possuem estabelecimento adequado para cumprimento do regime em questão, motivo pelo qual em diversas oportunidades os apenados cumprem o regime semiaberto nas condições da domiciliar, ou seja, com cumprimento de condições fixadas pelo juízo.

Não obstante as alegações do beneficiário, é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao paciente para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ainda, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao beneficiário
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE RISCO DE VIDA DO BENEFICIÁRIO – SERVIDOR DO SERVIÇO DE ESGOTO – GASES TÓXICOS – APARELHO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE RETIRADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENSÃO QUE ABRANGE O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – CPP, ART. 647 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]” (TJMT, HC no 162905/2016).

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto. (N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)
(N.U 1012664-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Ainda, em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça manifestou:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “BILHETE PREMIADO” – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO E NA DURAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS DO CÁRCERE, DENTRE AS QUAIS, O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2.

No caso em apreço, está em apuração delito demasiadamente grave, que contou com o envolvimento de, no mínimo, 04 indivíduos, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; o que, em certa medida, justifica eventual demora na tramitação do feito e afasta a alegação de que o monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo.

3.

In casu, não há como afirmar que a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional, tampouco que carece de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguarde dos meios/fins da persecução criminal judicial. Aliás, o uso do equipamento eletrônico não obsta a atuação do paciente como motorista profissional, cabendo eventuais informações pertinentes a deslocamentos, trajetos e rotas de viagem, serem requeridos ao Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares.

4.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1000976-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

E por mais que o paciente alegue que a utilização do equipamento de vigilância estatal está causando transtornos à sua vida e inviabilizando o exercício de suas atividades laborais como motorista profissional; o entendimento firmado por este eg. Sodalício é no sentido de que
“A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida”
(N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Por outro lado, não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite ao reeducando o exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir, tal como consta na prefacial deste
mandamus
.

Registre-se, ademais, que o monitoramento eletrônico, além de representar um
benefício ao paciente
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias na sociedade em que vive, tem, também, tríplice finalidade: como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Por todo exposto, cassando a liminar concedida em plantão judiciário,
denego
a ordem impetrada em favor de
João Genildo de Morais Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023